Tribunal: TJSP
Processo: 1004357-59.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. CONCLUSÃO DO PERCURSO PELA VIA TERRESTRE. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos morais ajuizada devido a falha na prestação de serviços de transporte aéreo. O autor adquiriu passagens para o trecho

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. CONCLUSÃO DO PERCURSO PELA VIA TERRESTRE. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos morais ajuizada devido a falha na prestação de serviços de transporte aéreo. O autor adquiriu passagens para o trecho Fortaleza-Joinville, com conexão em Campinas, mas o voo foi cancelado para manutenção não programada. O autor foi reacomodado em voo com itinerário diverso, chegando ao destino final, pela via terrestre, com 5 horas de atraso e sem assistência material adequada.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar (i) se a companhia aérea deve ser responsabilizada por danos morais devido ao atraso e à falta de assistência material adequada e (ii) a atribuição do ônus sucumbencial.
III. Razões de Decidir
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, artigo 14. A manutenção não programada é considerada fortuito interno, não excludente de responsabilidade.
A companhia aérea não comprovou a prestação de assistência material adequada durante o período de espera no novo itinerário, o que gera desgaste psicológico ao autor, configurando dano moral indenizável.
Valor indenizatório arbitrado em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reacomodação no próximo voo disponível e o tempo de espera.
Inversão do ônus da sucumbência e fixados honorários advocatícios em favor do patrono do autor em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido. A companhia ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da companhia aérea por falhas na prestação de serviço inclui a obrigação de assistência material adequada. 2. A ausência de assistência material durante atrasos pode configurar dano moral indenizável.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o. CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no Ag no 1310356/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, julgado em 14/04/2011. STJ, REsp n. 1.584.465/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 13/11/2018. TJSP, Apelação Cível 1000790-79.2024.8.26.0404, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, julgado em 30/07/2025.